Tribunal: TJSP
Processo: 2286019-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DE TERMO DE OCUPAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL – POSSIBILIDADE – DIREITOS QUE SE COMPARAM AOS ORIUNDOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286019-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO PARQUE JARAGUÁ, são agravados VANDENBERG BARRETO
e IZABEL CRISTINA XAVIER.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2286019-30.2019.8.26.0000
Agravante:Associação dos Cooperativados Contemplados Moradores
do Conjunto Residencial Parque Jaraguá
Agravados:Vanderberg Barreto e Isabel Cristina Xavier
Comarca:São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora
do Ó (Autos n.o 0003431-55.2018.8.26.0020)
Juíza prolatora: Fernanda Mendes Simões Colombini
AÇÃO DE COBRANÇA DESPESAS CONDOMINIAIS
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA
SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DE TERMO DE
OCUPAÇÃO
DE
UNIDADE
HABITACIONAL

POSSIBILIDADE DIREITOS QUE SE COMPARAM
AOS ORIUNDOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO N.o 34189
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença decorrente de ação de
cobrança de despesas condominiais, indeferiu pedido de penhora sobre
os direitos pertencentes aos réus decorrentes de termo de ocupação de
imóvel.
Sustenta a agravante, em síntese, que as despesas
condominiais consubstanciam-se em obrigações de natureza propter
rem, onerando a própria unidade geradora dos débitos, o que faz
possível a penhora dos direitos decorrentes do termo de ocupação da
unidade.
O recurso foi regularmente processado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2286019-30.2019.8.26.0000
contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Verte dos autos que os executados, ora agravados,
detêm apenas os direitos de aquisição de unidade autônoma em
condomínio de apartamentos, conforme documento copiado a fl. 5 deste
instrumento, cuja construção foi promovida pelo sistema de
autofinanciamento de construção cooperativada. Tais direitos, conforme
entendimento jurisprudencial, equiparam-se a um compromisso de
compra e venda, o que faz possível a sua constrição.
Confira-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
“Despesas condominiais - Ação de cobrança - Fase
de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu pedido de penhora
de eventuais direitos dos executados sobre a unidade geradora do
débito - Fundamento de que o imóvel não está registrado em nome dos
devedores Reforma Necessidade - Existência de termo de ocupação
do imóvel que equivale a contrato de compromisso de compra e venda -
Possibilidade de constrição judicial - Ausência de registro no cartório
imobiliário - Irrelevância. Recurso do exequente provido” (Agravo de
Instrumento no 2174647-52.2014.8.26.0000, Rel. Marcos Ramos, j.
12.11.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2286019-30.2019.8.26.0000
“DESPESAS DE CONDOMÍNIO
AÇÃO DE
COBRANÇA DE DESPESAS EM FASE DE CUMPRIMENTO
EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA INCIDENTE SOBRE OS
DIREITOS QUE O EXECUTADO POSSUI SOBRE UNIDADE
GERADORA DAS DESPESAS, QUE INTEGRA EMPREENDIMENTO
COOPERATIVO HABITACIONAL
POSSIBILIDADE
DIREITOS
PENHORÁVEIS
ARTIGO 655, XI, DO CPC
PRECEDENTES
DESTA
CORTE

EMBARGOS
DE
TERCEIRO JULGADOS
IMPROCEDENTES SENTENÇA REFORMADA - Recurso provido”
(APELAÇÃO COM REVISÃO No 0050916-29.2009.8.26.0000, Rel.
Edgard Rosa, J. 24.08.2011).
Nestas
circunstâncias,
o
fato
da
unidade
condominial da executada ainda não dispor de matrícula individualizada
junto ao registro imobiliário não constitui óbice à concretização da
penhora dos direitos em discussão.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para determinar a penhora sobre os direitos decorrentes do
termo de ocupação da unidade autônoma pertencentes aos agravados.
ANDRADE NETO
Relator